Tribunal: TJES
Processo: 5028795-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028795-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEI DA GLORIA MOREIRA SOBRINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIO. SERVIDORA ESTADUAL. PEDIDO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TEMA 624 DO STF. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou liminarmente improcedente o pedido de reajuste de subsídio desde o ingresso no cargo, com base na isonomia em relação a outros servidores e na revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988. A parte autora alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e postulou a anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; (ii) determinar se é juridicamente viável o reajuste de subsídio com base na isonomia entre servidores públicos; (iii) verificar se o Poder Judiciário pode impor a revisão geral anual dos subsídios prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional confunde-se com o próprio mérito da causa, sendo possível sua análise de forma conjunta com as demais matérias recursais.

4. A pretensão de reajuste de subsídio com base em isonomia viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos sob esse fundamento.

5. Quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988, o STF firmou no Tema 624 que o Poder Judiciário não pode determinar ao Executivo o envio de projeto de lei ou a fixação de índice de correção, o que inviabiliza o pedido da autora.

6. A petição inicial apresenta narrativa confusa e formula pedidos jurídicos incabíveis, o que justifica a improcedência liminar com base no art. 332, I, do CPC.

7. A instrução probatória pretendida é desnecessária diante da manifesta improcedência do pedido inicial por óbice de ordem jurídica, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de reajuste de subsídio com fundamento na isonomia entre servidores públicos esbarra na vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

2. A revisão geral anual da remuneração prevista no art. 37, X, da CF/1988 não pode ser imposta pelo Poder Judiciário, conforme fixado no Tema 624 do STF.

3. É cabível o julgamento liminar de improcedência de ação que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada do STF, nos termos do art. 332, I, do CPC.

4. Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial quando o pedido é juridicamente inviável.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028795-20.2024.8.08.0024

APELANTE
: SIRLEI DA GLORIA MOREIRA SOBRINHO

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIRLEI DA GLORIA MOREIRA SOBRINHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou liminarmente improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que houve cerceamento do direito de defesa, pois o juízo
a quo
não deferiu a realização de prova pericial contábil necessária à comprovação do direito pleiteado.

Alega que a sentença deve ser reformada, pois se baseia na suposta existência de um pedido incerto e indeterminado, sem considerar a necessidade de instrução probatória para esclarecimento dos valores devidos.

Defende que o julgamento incorreu em erro ao fundamentar a improcedência liminar na Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o pedido formulado não se confunde com aumento de vencimentos por isonomia, mas sim com a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

Sustenta que o Estado do Espírito Santo promoveu reajustes seletivos para determinados servidores, gerando tratamento desigual e ofensa à isonomia.

Afirma, ainda, que a inércia do Poder Público enseja, além da revisão remuneratória, reparação pelos danos morais sofridos.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, a fim de que sejam acolhidos os pedidos exordiais.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, no caso dos autos, as matérias preliminares suscitadas no recurso (cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional) se confundem com o mérito, motivo pelo qual procedo ao seu exame em conjunto com a questão meritória.

Prosseguindo, verifico na petição inicial da ação que a ora apelante fundamenta o pedido de condenação do Estado requerido a
reajustar o subsídio da parte autora desde o seu ingresso, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com reflexo em todas as demais parcelas recebidas habitualmente, ou, no mínimo, dos servidores públicos federais, ou caso mais benéfico, que sejam aplicados o mesmos índices adotados pelo regime geral de previdência social
, nos seguintes termos (id. num. 15176772):

“A Requerente é servidora pública da SECRETARIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (SEGER) DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, neste aspecto, desde o seu ingresso, apesar de diversos outros servidores públicos estaduais possuírem reajustes do seu subsídio, a autora não teve seu subsídio devidamente reajustado.

Neste aspecto, é necessária a exibição das alterações de subsídios de todos os servidores públicos estaduais desde o ingresso da autora ao serviço público para que se verifique os reajustes dos demais servidores e aplique-se a autora.

Visto isso, requer sejam os Requeridos condenados, inclusive em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a reajustar os subsídios da autora, no mínimo com a inflação.

Ademais, requer sejam os Requeridos condenados a reajustar o subsídio da autora, desde seu ingresso, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em todas as demais parcelas recebidas pela autora habitualmente”.

Após, determinada a emenda à inicial, foi acrescentado o fundamento jurídico relativo à necessidade de efetivação da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal.

Fixado isso, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

Apesar da narrativa confusa da petição inicial, a pretensão de condenação ao reajuste do
subsídio
da autora, ocupante do cargo público de costureira, embasada na isonomia em relação a outros servidores públicos que supostamente tiveram a sua remuneração reajustada, esbarra no óbice contido no enunciado da
Súmula Vinculante nº 37, STF
:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Do mesmo modo, relativamente à causa de pedir consubstanciada na revisão geral anual estabelecida no artigo 37, X, da CF/88, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu no
Tema nº 624
que: “
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”.

Portanto, sem delongas, escorreita a r. sentença ao julgar liminarmente improcedente o pedido inicial, nos termos do disposto no artigo 332, I, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

E
m razão da sucumbência recursal, m
ajoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
devidos pela apelante em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.